Tribunal: TJMT
Processo: 1036477-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036477-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANUTA ALVES DOS ANJOS - CPF: 030.315.431-49 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON
REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida de valores na fatura de telefone da parte autora, sem a inclusão do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, todavia, o princípio do
non

reformatio in pejus
impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CANUTA ALVES DOS ANJOS contra a sentença de Id. n.o 141812736, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n.o 1036477-64.2021.8.11.0041, movida em face da CLARO S. A., julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para (i) determinar que a requerida exclua a cobrança das faturas de telefone da autora (65) 3322-5842 o serviço denominado NET TV, no valor R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos); (ii) condenar a requerida a restituir em dobro a quantia cobrada e paga em dobro do serviço de NET TV equivalente a R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referente aos meses de agosto a outubro/2021; (iii) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e (iv) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. n.o 141812737, a apelante pede, em síntese, a reforma da sentença para majorar os danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões de Id. n.o 141812744, a recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer interposta pela parte autora/recorrente em desfavor da empresa ré/apelada, em virtude da cobrança do serviço não contratado denominado NET TV no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) em sua fatura de linha telefônica.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda e a parte autora/apelante, irresignada, busca a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso, quanto aos danos morais, tema central da irresignação recursal, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não ha que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

No entanto, o princípio do
non

reformatio in pejus
impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença que determinou.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023